Tribunal: TJMMG
Processo: 2000155-50.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
PUS Processo n. 2000155-50.2020.9.13.0000 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE TORTURA - IMPUTAÇÕES OBJETIVAS DIVERSAS, PARA PRECEITOS PRIMÁRIOS DISTINTOS - TRANSAÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL - NÃO VINCULAÇÃO DO CRIME DE TORTURA - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT - PERDA DO OBJETO - HABEAS CORPUS PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Márcio da Costa, Cloves Bordinhon Machado, Thiago Pires de Oliveira, Frederico Eustáquio Fonseca de Assis e Alessandro Esteves dos Reis, impetrantes/advogados Victor Garcia e Dimas Antônio G. Fagundes Reis e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor dos pacientes identificados no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão de audiência de interrogatório designada para o dia 30/11/2020, e, ao final, requer-se que seja concedida a ordem de habeas corpus, para trancar a Ação Penal n. 0000488-95.2018.9.13.0003. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer dos impetrantes: [...] 1. Os pacientes foram denunciados, no dia 18/01/2013, pelo Ministério Público de Minas Gerais, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 1°, I, alínea a, c/c § 4°, I, da Lei n° 9.455 de 7 de abril de 1997. Segundo a inicial acusatória, os pacientes, no dia 09/03/2010, se encontravam em Coronel Pacheco/MG em operação destinada a solucionar um suposto sequestro que teria ocorrido na cidade vizinha de Piau/MG e detiveram o casal André Machado Lopes e Rosana Aparecida Fernandes, suspeito de envolvimento no sequestro e pela prática de tráfico de drogas. De acordo com a denúncia, os policiais, visando obter a confissão do casal no envolvimento do sequestro, teriam submetido à tortura mediante chutes e socos por todo corpo, além de outros meios (doc.01).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2. A denúncia foi recebida no dia 25/01/13 pelo juízo estadual da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG (carimbo na primeira página da denúncia - doc. 01). 3. Desde então, o feito tramitou no aludido órgão jurisdicional da Justiça Comum, tendo acontecido a oitiva das supostas vítimas e testemunhas. 4. Com o advento da Lei 13.491/2017, a Justiça Comum declinou a competência para a Justiça Militar, cuja decisão é do dia 06/12/2017 (doc. 02). 5. Os autos foram distribuídos à Justiça Militar de Minas Gerais sob o nº 0000488-95.2018.9.13.0003 e, já na distribuição, foram apensados ao inquérito policial militar de n° 0001609-14.2011.913.0001, sendo distribuídos por prevenção à 1ª Auditoria da Justiça Militar, conforme certidão e decisões (doc. 03). 6. Todavia, os mesmos fatos narrados na denúncia do dia 18/01/2013 foram objeto de transação penal, com a imputação de lesão corporal do art. 209 do CPM, no âmbito do IPM 0001609- 14.2011.913.0001, no dia 26/08/2011, tendo ocorrido a extinção da punibilidade no dia 06/02/2012 e o trânsito em julgado no dia 13/03/2012, conforme cópia integral do referido inquérito policial militar (doc. 04); termos de audiência da celebração da transação penal (doc. 05) e certidões de extinção da punibilidade e de trânsito em julgado (doc. 06). 7. Não obstante isso, o que se verificou é que, após manifestação do MP pugnando pelo prosseguimento do feito (doc. 07), o juízo militar da 1ª Auditoria, em ato imotivado e desconsiderando a ocorrência da extinção da punibilidade pela celebração e cumprimento de transação penal por fatos idênticos, determinou a continuidade da ação penal militar, sendo este o ato coator da presente impetração (doc. 08). 8. Perpetuando o cenário de constrangimento ilegal, foi designada audiência para interrogatório dos pacientes para o dia 30/11/2020 (doc. 09), sendo este o motivo do pedido liminar doravante explicado. [...] Nesses termos, os impetrantes entendem que os pacientes não podem mais responder à ação penal em face da prática do crime de tortura, uma vez que realizaram transação penal na Justiça Militar pela prática do crime de lesão corporal, sendo que são idênticos os fatos, os autores e as vítimas. O eminente Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, conforme Evento 1 - Anexo 20 -, decidiu que não se trata das mesmas imputações, sendo diversas a imputação pelo crime de tortura e pelo crime de lesão corporal do art. 209 do Código Penal Militar (CPM). Assim, o eminente juiz determinou o prosseguimento do feito, designando audiência de interrogatório para o dia 30/11/2020, às 14h40min (Evento 1 - Anexo 21). Em apreciação do pedido liminar (Decisão no Evento 5), este desembargador relator houve por bem indeferir o pedido de suspensão da audiência de interrogatório designada para o dia 30/11/2020, bem como de suspensão da ação penal, uma vez que os documentos colacionados não trazem elementos mínimos que comprovem haver risco à liberdade de locomoção do paciente e, ainda, demonstram haver imputações objetivas diversas quanto aos crimes tratados nas ações apontadas na inicial do writ.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 As informações foram devidamente prestadas pela autoridade dita coatora, nos termos do ofício relativo ao Evento 14. O Ministério Público, por intermédio do eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 18, pugna pela não concessão da ordem, anuindo aos termos da decisão liminar. O feito encontra-se em fase de julgamento, embora não tenha havido, ainda, o julgamento do mérito, uma vez que o processo foi retirado da pauta do dia 15/12/2020 a pedido da defesa, nos termos da petição inserta no Evento 22 e do Extrato de Ata no Evento 24. Agora, os impetrantes, conforme petição no Evento 25, comunicam que o feito de origem foi sentenciado, e, por conseguinte, apresentam desistência ao habeas corpus, pugnando pela homologação. É o relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor dos pacientes identificados no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão de audiência de interrogatório designada para o dia 30/11/2020, e, ao final, requer-se que seja concedida a ordem de habeas corpus, para trancar a Ação Penal n. 0000488-95.2018.9.13.0003. Eminentes desembargadores, conforme relatado, e nos termos do que consta nos autos, os impetrantes, antes do julgamento do mérito do writ, pugnam pela homologação do pedido de desistência, afirmando a existência de sentença nos autos da ação de origem. Tendo em vista o pedido de desistência, havido em razão de sentença condenatória prolatada no feito de origem, antes da análise do mérito do habeas corpus, não é mais possível adentrar em tal seara, restando prejudicado o writ. Ante o exposto, na forma do art. 125, XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, julgo prejudicado o writ e determino o arquivamento do feito. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. des relator, pois são crimes distintos e há que se promover a dilação probatória em relação ao crime de tortura, permitindo-se, assim, a ampla defesa e contraditório. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, de mesma forma, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de fevereiro de 2021. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato